Tribunal: TCU
Processo: 029.129/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da reprovação parcial da prestação de contas dos recursos captados por força de projeto cultural.

Inteiro teor:
Acórdão 11606/2020-TCU-Segunda Câmara 1. Processo TC Processo 029.129/2019-2 2. Grupo II - Classe II - Tomada de Contas Especial. 3. Responsáveis: ABPA Marketing e Produção de Eventos Ltda. (CNPJ 08.649.116/0001-68) e Antônio Everaldo de Jesus Bernardino e Silva (CPF XXX.564.854-XX). 4. Unidade: Ministério da Cidadania. 5. Relatora: ministra Ana Arraes. 6. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 8. Representação legal: Osvir Guimarães Thomaz (OAB/PE 37.698) e outros representando a ABPA Marketing e Produção de Eventos Ltda. e Antônio Everaldo de Jesus Bernardino e Silva. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor de ABPA Marketing e Produção de Eventos Ltda. e de seu sócio-dirigente, Antônio Everaldo de Jesus Bernardino e Silva, em razão de reprovação parcial da prestação de contas de recursos captados por força de projeto cultural. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis ABPA Marketing e Produção de Eventos Ltda. e Antônio Everaldo de Jesus Bernardino e Silva; 9.2. julgar irregulares as contas de ABPA Marketing e Produção de Eventos Ltda. e Antônio Everaldo de Jesus Bernardino e Silva; 9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura dos valores abaixo dispostos, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora da data do débito até a data do pagamento: Data Valor (R$) 2/1/2009 31.200,00 2/1/2009 12.500,00 2/1/2009 12.500,00 14/1/2009 19.000,00 31/3/2009 10.900,00 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para as providências cabíveis.